Tribunal: TJES
Processo: 5006498-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006498-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: PATRICK PIRES SANT ANA 11085906752
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006498-53.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S/A;

Recorrido: PATRICK PIRES SANT’ANA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA UTILIZANDO CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO POR DESACORDO COMERCIAL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE FINTECH DE PAGAMENTO E O BANCO ONDE A PARTE AUTORA É CORRENTISTA. NÃO INCLUÍDA A EMPRESA QUE VENDEU O PRODUTO NO POLO PASSIVO. GELADEIRA ADQUIRIDA QUE TERIA APRESENTADO DEFEITO HORAS DEPOIS DA ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA COMPRA (NOTA FISCAL) E DE TER O AUTOR ACIONADO O DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ARTIGO 49, CDC) JUNTO À LOJA VENDEDORA. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO QUE DEVERIA SER FEITA JUNTO AO VENDEDOR, COM A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO, VEZ QUE ESTE APRESENTOU DEFEITO APENAS HORAS APÓS A ENTREGA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR AS REQUERIDAS POR DANOS MATERIAIS, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE EM CASO DE DESACORDO COMERCIAL, REFERENTE A PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO, A DISPUTA DEVE SER FEITA JUNTO AO VENDEDOR EM PRIMEIRO LUGAR, SENDO RESPONSÁVEL O BANCO E EMPRESA DE PAGAMENTO POR EVENTUAL FALHA NOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO OU RESTITUIÇÃO QUE OPEREM. DANOS MORAIS INDEVIDOS, NA PROPORÇÃO EM QUE SE REPUTA QUE A PRÓPRIA SÚPLICA ADMINISTRATIVA DO CONSUMIDOR ERA INFUNDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A controvérsia principal dos autos diz respeito à se as Requeridas teriam obrigação de proceder ao estorno de um pagamento parcelado no cartão de crédito pelo Autor, que alegou ter sido prejudicado pelo vendedor de uma geladeira. O produto teria apresentado defeito horas depois de entregue. De acordo com a narrativa Autoral, a compra não foi feita presencialmente, e o defeito foi identificado imediatamente. Também não fica claro que tipo de atividade tem o vendedor, pois não foi juntado aos autos comprovante de compra, tampouco o Autor ajuizou demanda contra o vendedor.

O contexto faz presumir que a compra foi feita em relação de consumo, o que atrai a aplicação do CDC. O diploma consumerista em seu artigo 49 prevê a possibilidade de devolução de produto adquirido fora do estabelecimento comercial, ainda que sem motivo. O consumidor ainda teria a opção de acionar a garantia do produto para que num prazo de 30 dias o problema ser sanado, sob pena de poder requerer o valor pago de volta (artigo 26 e ss, CDC).

Nessa ordem de ideias, o Autor não comprova as diligências que teria feito com o vendedor, apenas dizendo que fez contato e depois ele teria “sumido”. A situação em si já torna o pleito Autoral duvidoso, pois a eventual rescisão do contrato gera também a obrigação de devolver o produto. Uma eventual condenação em danos materiais por parte das Requeridas redundaria em enriquecimento ilícito do Autor, que ficaria na posse do produto adquirido.

Entendo que o estorno em situação de desacordo comercial dessa natureza não pode ser exigida das instituições, quando se está dentro do prazo para exercício do direito de arrependimento, ainda mais quando não fica comprovado que o Autor esgotou a via administrativa em relação ao vendedor. Não é possível repassar diretamente às instituições de pagamento a responsabilidade pela frustração da compra.

Destarte, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)